Tribunal: STF
Processo: RE 343000
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO
   DESCOMPASSO ENTRE O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E A MATÉRIA
   DISCUTIDA.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
   E SERVIÇOS - ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. AUMENTO DE ALÍQUOTA (1%).
   LEIS 6.557/1989, 7.003.1990, 7.646/1991 E 8.207/1992.
Embargos
   de declaração em que se alega que a inconstitucionalidade da
   majoração da alíquota do tributo não representava a totalidade da
   matéria suscitada durante o trâmite da ação nas instâncias de
   origem, de sorte que o conhecimento e o provimento do recurso
   extraordinário não poderiam levar à total procedência dos
   embargos à execução.
Contraditório assegurado.
Embargos de
   declaração acolhidos, para adequar o dispositivo ao fundamento do
   acórdão.